Tribunal: STF
Processo: HC 244138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 917.894/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 27 de agosto de 2010, por volta das 22h40min, na Rua João Braz, 116, no Bairro Vila Esperança, nesta Cidade e Comarca, o réu tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, nas imediações de estabelecimento de ensino, 125 porções individuais de crack [totalizando 15 gramas], substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como de ofício reduzir a pena-base, tornando definitiva a reprimenda aplicada ao apelado em 5 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que o acórdão impetrado (apelação 00091243220108260624) transitou em julgado em 11/9/2015. 



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "'[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesúino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o paciente foi abordado exclusivamente por agentes da Guarda Municipal, sem qualquer demonstração de pertinência com as atribuições constitucionais incumbidas a suas funções; (b) nulidade da entrada forçada dos agentes na residência do paciente, haja vista, sem qualquer tipo de autorização; e (c) a mera menção a quantidade de drogas não pode ser invocado para a não aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas ou aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente